Tribunal: TJES
Processo: 5020452-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020452-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DINIZ
RECORRIDO: MERCADANTE E BARBOZA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020452-07.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO DINIZ

RECORRIDOS: MERCADANTE E BARBOZA COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA e EBAZAR.COM.BR. LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CELULAR ADQUIRIDO ATRAVÉS DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO 15 DIAS APÓS A COMPRA. FRUSTAÇÃO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE SOLUCIONAR A QUESTÃOA DMINISTRATIVAMENTE SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7902880. Contrarrazões apresentada pela recorrida Ebazar, id. 7902987, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7902880), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7902878), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante do exposto, e tudo o mais que dos autos constam, DECRETO a revelia do requerido MERCADANTE E BARBOZA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. Julgo PARCIALMENTE o pedido inicial para o fim de a) CONDENAR o réus EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADOLIVRE) e MERCADANTE E BARBOZA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, solidariamente, à restituir ao autor a quantia de
R$ 1.092,90
(mil, noventa e dois reais e noventa centavos), atualizada monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação. b) Tenho por prejudicado os demais pedidos.

Efetuado o pagamento, a parte ré poderá retirar o produto (Xiaomi Mi8 Lite 64gb Global Midnight Black) onde se encontra. A parte Requerente ficará obrigada a devolver ao Requerido, mediante recibo, que está atualmente em seu poder, se ela se dispuser a buscá-lo, às suas próprias custas, no endereço informado pelo Requerente no ato da contratação ou na Petição Inicial, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do ressarcimento do valor, após o que o Requerente ficará autorizada a dar ao bem a destinação que melhor lhe parecer. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirma, em síntese, que
em 28 de agosto de 2019, o Autor adquiriu um aparelho celular, modelo Xiaomi Mi8 Lite 64gb Global Midnight Black, através do site MERCADO LIVRE, na loja MERCADANTE BARBOZA COMERCIO DE ELETRONICOS, na quantia de R$ 1.092,90 (mil noventa e dois reais e noventa centavos). Sustenta que apenas 15 dias após receber o aparelho, percebeu que este apresentava defeito, desligando “sozinho” por diversas vezes, motivo pelo qual contatou a loja MERCADANTE através de plataforma disponibilizada pelo MERCADO LIVRE, enviando, inclusive, vídeos demonstrando o problema relatado. Afirma que o primeiro requerido solicitou o encaminhamento do aparelho á loja , o que foi feito, informando que efetuaria a devolução do valor pago. Aduz que a loja informou que não foi encontrado defeito no aparelho e devolveu o mesmo ao autor, que ao receber o a ́parelho constatou novamente o defeito e em contato com a loja lhe foi orientado encaminhar o produto a assistência técnica, deixando de responder o autor. Sustenta que tentou contato copm o segundo requerido, sem êxito e que tomou conhecimento que 03 meses após a venda do aparelho a loja encerrou suas atividades. Postula pela reparação material e moral.

O Recorrente, em suas razões recursais aduz fazer jus a reparação moral, pois o aparelho foi vendido com defeito, houve recusa, pela loja, de ressarcir o autor, mesmo havendo promessa de devolução dos valores pagos, sustenta ainda que foi impossibilitado de utilizar o celular adquirido e que tentou por diversas vezes solucionar a questão, sem êxito.

Pois bem, analisando as provas dos autos verifica-se que incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, pois o E Bazar não negou que a venda foi realizada através de sua plataforma virtual.

Sabe-se ainda que
o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC . Os sites intermediadores de
vendas, como é o E Bazar ( Mercado Livre
)
, ao realizarem a intermediação entre o vendedor e o consumidor se tornam legítimos para responder pelo insucesso das compra. A partir do momento em que o
Mercado livre
permitiu anúncios de vendas no site, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, portanto, deve assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor.

Reconhecida a falha na prestação de serviço na r. sentença, bem como que é devida a restituição do valor pago pelo autor.

Dito isso, a controvérsia insta em verificar se é devida reparação moral no caso em questão.

Em que pese o brilhantismo da r. sentença primeva, entendo devida a reparação moral no caso, pois,
embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada pelo consumidor, tendo em vista a frustração ao adquirir um aparelho celular com defeito, ainda, o autor apresentou nos autos conversas com a loja na tentativa de solucionar a questão, sem êxito, onde inclusive se verifica que o lojista informou que devolveria o valor pago ao autor, o que não ocorreu, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral.

No que tange ao o
quantum
cediço, com a devida vênia, observando a extensão do dano; o grau da culpa; a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de modo que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau para o fim de:
CONDENAR
os recorridos
MERCADANTE E BARBOZA COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA e EBAZAR.COM.BR. LTDA, de forma solidária,
a pagar ao autor
CARLOS EDUARDO DINIZ
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)